Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721111-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEI NEVES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifica-se que em 12.5.2023 foi distribuído o agravo de instrumento n. 0700951-44.2023.8.07.9000 pelas exatas partes presentes neste novo recurso, o qual foi processado e julgado pela Desembargadora VERA LUCIA ANDRIGHI, então componente da 6a Turma Cível (ID 178483974 e ss), de forma que, nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDFT, tem-se a eminente relatora como preventa para julgamento do presente agravo de instrumento. Assim, determino a redistribuição dos autos à 6a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator